Tribunal: TJES
Processo: 5003738-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003738-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado após regressão de regime em razão de não retorno de saída temporária, sob alegação de grave estado de saúde decorrente de acidente, com perda de mobilidade e necessidade de cuidados médicos contínuos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que indefere prisão domiciliar no âmbito da execução penal; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal diante do estado de saúde do paciente e da alegada insuficiência de assistência médica no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que afetem diretamente a liberdade de locomoção.

4. A impugnação de decisões proferidas na execução penal deve observar o meio próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, qual seja, o agravo em execução.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a utilização simultânea de habeas corpus e recurso próprio para análise da mesma matéria, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica.

6. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao consignar a existência de acompanhamento médico regular no sistema prisional e ausência de prova de desassistência ou incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a custódia.

7. A concessão de prisão domiciliar exige demonstração concreta, por prova pré-constituída, da impossibilidade de tratamento no cárcere, o que não foi comprovado.

8. A análise de agravamento recente do quadro clínico não pode ser realizada pela instância superior sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

9. Inexistindo ilegalidade evidente ou teratologia na decisão impugnada, o writ revela mero inconformismo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão proferida na execução penal quando há recurso próprio cabível.

2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova concreta da incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a custódia no sistema prisional.

3. A ausência de análise prévia pelo juízo de origem impede o conhecimento da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 03/04/2020; STJ, AgRg no HC 687.237/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no HC 494.769/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05/03/2020; STJ, AgRg no HC 735.175/PR, Quinta Turma, j. 03/05/2022; TJES, HC nº 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08/06/2022; TJES, HC nº 100210018675, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0006519-47.2018.8.08.0006, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

O impetrante alega, em síntese, que foi decretada a regressão do regime de cumprimento de pena pelo Juízo da Execução em razão do não retorno do paciente da saída temporária, contudo, após sofrer grave acidente no momento de recaptura, passou a apresentar quadro clínico severo, com perda permanente da mobilidade das pernas e necessidade de cuidados médicos contínuos, posteriormente agravado por derrame pleural bilateral.

Aduz, igualmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu a prisão domiciliar, destacando o princípio da dignidade da pessoa humana e a inadequação da manutenção do paciente no cárcere diante de seu estado de saúde, inclusive com parecer favorável do Ministério Público.

Diante disso, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária pelo período necessário à sua reabilitação, com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 18719171).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/03/2026 (ID 18747048).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18822528).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0006519-47.2018.8.08.0006, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

O impetrante alega, em síntese, que foi decretada a regressão do regime de cumprimento de pena pelo Juízo da Execução em razão do não retorno do paciente da saída temporária, contudo, após sofrer grave acidente no momento de recaptura, passou a apresentar quadro clínico severo, com perda permanente da mobilidade das pernas e necessidade de cuidados médicos contínuos, posteriormente agravado por derrame pleural bilateral.

Aduz, igualmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu a prisão domiciliar, destacando o princípio da dignidade da pessoa humana e a inadequação da manutenção do paciente no cárcere diante de seu estado de saúde, inclusive com parecer favorável do Ministério Público.

Diante disso, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária pelo período necessário à sua reabilitação, com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de questão aventada na execução penal, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de agravo em execução.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade pelo julgamento por decisão monocrática do Relator uma vez que “o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre no caso concreto, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade” (AgRg no HC 535845/SP, QUINTA TURMA, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019). 2. A Corte estadual não apreciou a questão referente à detração da pena. Deixou-se de conhecer da matéria ao argumento de que “inexiste constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional, haja vista que o 'habeas corpus', por conta de seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em execução de sentença, que exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos”. Asseverou, ainda que “a teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais admite-se recurso de agravo, sem efeito suspensivo, que, aliás, já foi interposto pela defesa conforme noticiado na impetração”. 3. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 4. Inexistindo pronunciamento da Corte Estadual em relação ao pedido de detração que será oportunamente analisado no recurso cabível já interposto, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E APELAÇÃO. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APELO AINDA NÃO JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que, se há simultânea interposição de apelação e impetração de habeas corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a decisão das questões para o recurso adequado, mormente quando sua análise reclama - como entendeu a Corte estadual - o exame do conjunto fático-probatório da ação penal. Com efeito, se mostra prematura a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional na via do habeas corpus, quando já interposta a apelação, recurso próprio à análise das aludidas alegações, as quais dependem de análise fático-probatória, a ser realizada pelas instâncias ordinárias (AgRg no RHC n. 40.054/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/10/2014). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 494.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022), o que não se observa no caso em tela.

Isso porque, o Juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, destacando que o ora agravante recebe acompanhamento médico regular no sistema prisional, com acesso a tratamento inclusive na rede pública, inexistindo prova de desassistência ou impossibilidade de cuidado na unidade carcerária.

Cumpre destacar que a prisão domiciliar exige demonstração concreta de incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a custódia, o que não se verificou, ao menos nesta via, diante da estabilidade clínica e da assistência adequada, tampouco restou demonstrada, por prova pré-constituída, o risco atual ou a incapacidade do sistema prisional em prestar o tratamento necessário.

Desse modo, entendo que o
writ
revela mero inconformismo, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ademais, consoante se observa das informações prestadas pela suposta autoridade coatora, bem como em consulta aos autos da execução penal, o paciente informou ao Juízo da Execução o agravamento do seu quadro de saúde, reiterando o pedido de concessão de prisão domiciliar, somente em 04/03/2026, estando os autos aguardando a manifestação ministerial e a resposta do ofício pela Unidade Prisional acerca da atual localização do reeducando com a juntada do relatório médico atualizado, o que igualmente considero imprescindível para a análise do presente pleito.

Assim, é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Sodalício, a saber:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO EM SENTENÇA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA ADEQUAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO EM SENTENÇA PROGRESSÃO DE REGIME IMPOSSIBILIDADE PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO SINGULAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO, NÃO CONHECIDA. A expedição de guia de execução provisória e a inserção do paciente no regime prisional a que condenado, em primeira instância, prejudicam os pleitos em questão, em razão da perda superveniente do objeto. Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob pena de supressão de instância. Não deve ser conhecido o pedido de progressão de regime se ele não foi analisado pelo juízo da execução. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão, não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.